Tribunal: TJDFT
Processo: 0732253-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732253-62.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ALEXANDRE SILVA AGRAVADO: YANTOUR TURISMO E VIAGENS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Alexandre Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito c/c tutela de urgência e indenização por danos morais (processo n. 0700388-27.2018.8.07.0011), indeferiu a concessão da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária ocupante do polo passivo. Em suas razões recursais (ID 39684140), a parte agravante sustenta que houve alteração social (ID 110441887 dos autos de origem), realizada após a intimação e citação, momento em que a agravada teria excluído sua filha da sociedade, alterado igualmente o endereço da sociedade empresária, que passou, então, a ser o mesmo endereço de sua residência. Requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para que seja deferida a desconsideração de personalidade jurídica da empresa Yantour Turismo e Viagens Ltda. – ME. Preparo recolhido (ID 39684150). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não alcança o conhecimento. Em consonância com o art. 1.003, caput e § 5o, do CPC[1], o prazo para interpor agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, contados da ciência da decisão. Já os incisos V e VII do art. 231 do Estatuto Processual Civil dispõem, respectivamente, que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica, ou a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico. Ainda, ao regulamentar o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, o Provimento n. 12, de 17 de agosto de 2017 deste egrégio TJDFT, em consonância com a previsão do art. 5o, § 1o, da Lei n. 11.419/2006[2], preconiza em seu art. 60 que: Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. (alterado pelo Provimento 20, de 16/10/2017) Desse modo, considerando que os autos do processo de referência tramitam eletronicamente, via sistema PJe, as intimações são realizadas por meio eletrônico. O agravante afirma que a decisão de pedido de reconsideração foi publicada no Diário da Justiça do Distrito Federal em 2/9/2022, o que tornaria o presente recurso tempestivo. Em consulta ao PJe 1o grau constata-se que a decisão que rejeitou o incidente de desconsideração foi disponibilizada em 11/7/2022, tendo sido publicada no DJe no dia útil subsequente, em 12/7/2022. Assim, iniciando-se a contagem do prazo em 13/7/2022 (primeiro dia útil seguinte à publicação da decisão no DJe), o prazo para interposição do recurso findou-se em 2/8/2022, dia de expediente normal neste e. TJDFT. Assim que, a decisão que julgou o pedido de reconsideração formulado pelo ora agravante, publicada em 2/9, não se confunde com a decisão agravada e, como é cediço, tampouco tem o condão de interromper qualquer prazo recursal. Incabível, portanto, a contagem do prazo do presente agravo a partir da publicação da decisão do pedido de reconsideração, como fez o agravante. Portanto, considerando que o presente recurso foi interposto apenas em 26/9/2022 (ID 39684140), quando já expirado o prazo recursal da decisão agravada (findo em 2/8/2022), ele se revela intempestivo, não merecendo ser conhecido. Nesse sentido, confiram-se os claros precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta egrégia 2a Turma Cível: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Insurge-se o agravante contra a decisão que não conheceu a apelação em virtude da intempestividade de sua interposição. 2. Não merece reparos a decisão que não conheceu a apelação diante da constatação de que, a despeito da publicação da sentença, no DJe em uma data determinada, o apelante havia tomado ciência do inteiro teor do referido julgado em data anterior, como foi atestado no sistema de primeira instância do PJe. 3. Nos termos do art. 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006, considerar-se-á realizada a intimação no dia em que a parte efetuar a consulta eletrônica ao teor da intimação. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1106461, 07033568820178070003, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/06/2018, Publicado no DJE: 10/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA. PONTA DE CATETER DEIXADO NO BRAÇO ESQUERDO DO PACIENTE. REVELIA. DANOS MORAIS. APELAÇÃO DO AUTOR INTEMPESTIVA. PORTARIA 12/2017 DO TJDFT. APELAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E ADEQUADO. FIXAÇÃO EM IMPORTE INFERIOR AO PLEITEADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA. SUMULA 326 STJ. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO PELA RÉ. PRECLUSÃO. 1. Considera-se realizada a intimação com a consulta eletrônica do advogado sobre o teor da sentença no PJe, iniciando-se, no primeiro dia útil seguinte, o prazo de 15 dias para recorrer, nos termos do art. 60 da Portaria 12/2017 do TJDFT. 1.2 O recurso apresentado fora do prazo recursal é considerado intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, autoriza o seu não conhecimento. (...) 10. Apelação do autor intempestiva e não conhecida. Apelação da parte ré, preliminar rejeitada e, quanto ao mérito, parcialmente conhecida e não provida. (Acórdão n.1076416, 00252080420168070018, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, conclui-se que o presente recurso não deve ser admitido. 3. Com essas razões, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. [2] Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.